Tribunal: TJDFT
Processo: 0001314-46.2018.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. ADITAMENTO DA DENÚNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. INCLUSÃO DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. LESÃO CORPORAL CULPOSA. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME FORMAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. USO DE FACA PARA AMEAÇAR. MAIOR REPROVABILIDADE. PENA BASE. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DANOS MORAIS. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. QUANTUM READEQUADO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O aditamento da denúncia interrompe o prazo prescricional quando há modificação substancial da exordial acusatória, como ocorreu no caso concreto, ante a inclusão de novas circunstâncias fáticas que afastaram o dolo e caracterizaram o crime culposo. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos, como ocorre no presente caso, e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
3. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
4. O comportamento do réu, de munir-se de uma faca para ameaçar a vítima, extrapola o normal do tipo e perfaz circunstância mais gravosa, pois, gera maior intimidação da vítima, se comparada com a ameaça realizada apenas por palavras e gestos, e por agente desarmado.
5. O critério de exasperação da pena base para cada circunstância judicial negativa adotado por essa Turma Criminal é o da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima, por ser mais benéfico ao réu. Pena redimensionada.
6. Deve ser mantida a condenação ao pagamento da reparação pelos danos morais causados, uma vez que foi formulado pedido expresso nesse sentido na denúncia e o quantum se mostra justo e adequado.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.